Tribunal: STF
Processo: ADI 6454
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Erro Material. Embargos de Declaração acolhidos.
1. Constatada a ocorrência de erro material na fundamentação da decisão monocrática proferida, acolhem-se os embargos para a correção do referido erro.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que julguei extinto o processo, sem julgamento de mérito, diante da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 84/2020, do Estado do Mato Grosso do Sul, que alterou a redação do art. 66, § 2º, da Constituição Estadual, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    2. A parte embargante sustenta que houve obscuridade na decisão proferida, uma vez que foi utilizado, em sua fundamentação, objeto diverso da presente ação, qual seja, a inconstitucionalidade da Portaria nº 704/1999, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul.
    3. Com razão a parte embargante.
    4. Verifico a ocorrência de erro material na fundamentação da decisão monocrática proferida. A decisão, portanto, deve ter a sua redação substituída pelos seguintes termos:
    “DECISÃO:
    Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Revogação do ato impugnado. Perda de objeto. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é inadmissível o prosseguimento de ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo já revogado, verificando-se, nesses casos, perda de objeto da ação.
    2. Pedido prejudicado.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 66, § 2º, da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. Confira-se o teor do dispositivo impugnado:
    “Art. 66. A Constituição poderá ser emendada por proposta:
    [...]
    § 2° A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos membros da Assembleia Legislativa.”
    2. A requerente sustenta que a Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul deixou de observar o princípio da simetria com a Constituição Federal ao estabelecer quórum diverso para o processo legislativo das emendas constitucionais. Alega que, no caso, há violação aos arts. 25 e 60, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao art. 11 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.
    3. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul e o Estado do Mato Grosso do Sul informam que a Emenda Constitucional nº 84/2020 trouxe nova redação ao dispositivo impugnado, que passou a ter o texto de forma idêntica ao da Constituição Federal, com previsão de quórum de três quintos para a reforma da Constituição Estadual.
    4. Diante das informações apresentadas, em 19.02.2021, determinei a intimação da parte autora para se manifestar a respeito da perda do objeto da presente ação.
    5. A Procuradoria-Geral da República se posicionou pela perda superveniente do objeto da ação.
    6. É o relatório. Decido.
    7. O pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade encontra-se prejudicado.
    8. O texto do art. 66, § 2º, da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, foi alterado com a promulgação da Emenda Constitucional nº 84/2020, passando a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 66. (...)
    § 2º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros da Assembleia Legislativa.”
    9. O dispositivo impugnado, portanto, passou a ter redação de forma idêntica a da Constituição Federal, em respeito ao princípio da simetria, razão pela qual a perda do objeto aqui é incontestável.
    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido, independentemente de a norma ter ou não produzido efeitos concretos. Confiram-se os seguintes precedentes:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 8.149, de 07.05.92 (artigo 7º). Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 709, decidiu que a revogação do ato normativo impugnado ocorrida posteriormente ao ajuizamento da ação direta, mas anteriormente ao seu julgamento, a torna prejudicada, independentemente da verificação dos efeitos concretos que o ato haja produzido, pois eles têm relevância no plano das relações jurídicas individuais, não, porém, no do controle abstrato das normas. Ação direta não conhecida, por estar prejudicada pela perda de seu objeto.” (ADI 737, Rel. Min. Moreira Alves, grifou-se)
    “A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos.” (ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, grifou-se)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 153-R, de 16 de junho de 2000, editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo. ICMS: concessão de crédito presumido. Liminar deferida pelo pleno desta corte. Revogação tácita. Perda de objeto. 1. O Decreto nº 1.090-R/2002, que aprovou o novo regulamento do ICMS no Estado do Espírito Santo, deixou de incluir no rol das atividades sujeitas a crédito presumido do tributo “as operações internas e interestaduais com mercadoria ou bem destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural enquadrados no REPETRO”, as quais eram objeto de impugnação na presente ação direta. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.” (ADI 2352, Rel. Min. Dias Toffoli, grifou-se)
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli grifou-se)
    11. Assim, diante da completa alteração do texto do dispositivo impugnado, declaro prejudicado o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF e na jurisprudência desta Corte, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.”
    5. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos.
          Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator